Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707470-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME DE PAULA REIS RECORRIDAS: DNA PROPAGANDA LTDA, CIELO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. ART. 675 DO CPC. TERMO INICIAL. EFETIVA CIÊNCIA ACERCA DA TURBAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO COMPETENTE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA ERGA OMNES. ART. 844 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE DA PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu a petição inicial, ao argumento de falta de interesse de agir (art. 330, III, CPC), diante da intempestividade dos embargos de terceiro, segundo dispõe o art. 675 do CPC. 2. O art. 675 do CPC estabelece que, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, o prazo decadencial para a interposição dos embargos de terceiro é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 2.1. A jurisprudência pacífica do STJ, firmada sob a égide do CPC de 1973, que, em seu art. 1.048, possuía previsão similar ao art. 675 do atual Diploma Processual Civil, considera indispensável que o terceiro tenha efetiva ciência da turbação judicial para que seja iniciada a contagem de seu prazo para a oposição dos embargos de terceiro. 2.2. Esta Corte de Justiça também adota tal posicionamento: “5. O artigo 675 do Código de Processo Civil estabelece que, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, o prazo decadencial para a interposição dos embargos de terceiro é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação. No entanto, tal prazo é mitigado pela jurisprudência, ante a inadmissão de presunção de ciência do ato de constrição judicial, sendo indispensável que o terceiro tenha efetiva ciência da turbação judicial para que seja iniciada a contagem de seu prazo para a interposição dos embargos”. (1a Turma Cível, 20170110594013APC, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 09/05/2018). 3. Embora o prazo para manejo de embargos, no processo ou fase de execução, possa ser mitigado em ponderação com o momento em que o terceiro teve ciência do esbulho ou turbação judicial, deve-se considerar, numa interpretação sistemática do ordenamento, o teor do art. 844 do CPC. 3.1. Referido dispositivo confere presunção absoluta de ciência erga omnes acerca da penhora por meio da averbação do ato constritivo no registro competente, configurando, portanto, procedimento que garante a notoriedade do ato perante terceiros. 4. Na hipótese, a penhora incidente sobre o imóvel objeto da lide foi devidamente averbada na matrícula do bem, na data de 06/11/15, conferindo publicidade à constrição, do que se presume que o embargante obteve ciência do ato judicial. 4.1. Portanto, inviável ao embargante alegar desconhecimento da penhora do bem, cuja adjudicação aperfeiçoou-se em maio/2018, como forma de legitimar o processamento da pretensão desconstitutiva que manejou somente em março/2019, dez meses após o ato expropriatório. 5. Apelação improvida. O recorrente alega violação aos artigos 675 e 844, ambos do CPC, defendendo a possibilidade de flexibilização do prazo para oposição de embargos de terceiro, nos casos em que este não tinha ciência dos atos de turbação e/ou de constrição do bem. Aduz que referido prazo se inicia na data da efetiva turbação e não da data da averbação da penhora na matrícula do bem. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Sustenta, ainda, que é autor em ação de usucapião que versa sobre o mesmo imóvel e, por isso, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como antecipação de tutela recursal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque somente na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de antecipação da tutela, nada a prover, uma vez que inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025